Tribunal: TJMT
Processo: 0003816-37.2016.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003816-37.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTIN APARECIDO DA SILVA - CPF: 720.731.101-00 (APELANTE), RAFAELE PIRES FERREIRA - CPF: 959.023.841-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA –
CUMULAÇÃO DE CARGOS- COMPATIBILIDADE DE HORARIOS NÃO DEMOSNTRADA - CARGA HORARIA EXCESSIVA

– APELO DESPROVIDO.

1.É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. art. 37 da CF.

2.A ação mandamental exige que a inicial venha acompanhada de prova pré-constituída, da existência do direito afirmado, uma vez que não admite dilação probatória.

3.
Mesmo que se considerasse a ausência de sobreposição de horários e que o impetrante conseguisse dar conta dessa exaustiva rotina de trabalho, é inegável que seu desempenho profissional e eficiência na prestação dos serviços estariam seriamente comprometidos, o que não se pode admitir , especialmente em ser tratando de profissionais de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARTIN APARECIDA DA SILVA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 4ª Vara Civel da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de “Mandado de Segurança”, intentada pelo ora apelante, em desfavor da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, denegou a ordem, nos termos da Lei n.º 12.016/09.

Inconformado, o Apelado interpôs recurso de apelação cível, ressaltando que obeteve aprovação em concurso público de provas e titulos para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT, sendo convocado para nomeação e posse em 11/03/2016, quando teve a posse indeferida em decorrencia da impossibilidade de acumulação de cargos.

Argumenta que o Apelado deveria promover a posse do Apelante, e assim avaliar seu desempenho, para depois concluir sobre a incompatibilidade de horários, ou seja, deveria o Apelado instaurar processo administrative proprio, garantindo o contraditório e a ampla defesa, a ao final adotar as providencias adequadas ao caso, por exemplo, redução da jornada de trabalho, mudança de horário e local, e somente por ultimo, a exoneração.

Ao final,

requereu que o recurso seja admitido e seja dado integral provimento para reformar a seentença e conceder a segurança pleiteada para que o Apelado emposse o Apelante no cargo de Enfermeiro Padrão, para o qual foi aprovado no concurso público n.º 01/2015 (id. 1968473 e 1968481).

Devidamente intimado, o Municipio de Promavera do Leste apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 1968491, 1968498 e 1968507)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 2160305).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARTIN APARECIDA DA SILVA, tendo em vista a sentença da

lavra do MM. Juízo “a quo” da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de “Mandado de Segurança”, intentada pelo ora Apelante, em desfavor da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, denegou a ordem, nos termos da Lei n.º 12.016/09
.

Irresignado
, o Apelante interpôs recurso de apelação cível, ressaltando que obteve aprovação em concurso público de provas e títulos para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT, sendo convocado para nomeação e posse em 11/03/2016, quando teve a posse indeferida em decorrência da impossibilidade de acumulação de cargos
.

Pois bem.

Cinge-se a questão do recurso na análise se é permitida a acumulação de dois cargos públicos com jornadas de trabalho de 80 (oitenta) horas semanais.

É cediço que o artigo 37, XVI, da Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a compatibilidade de horários não se limita à observância da confrontação de horários, com ausência de períodos coincidentes. É necessário que o servidor disponha de tempo razoável para repouso, bem como prática de outros atos pessoais. Neste sentido, indicamos o julgado do TRF2:

ADMINSITRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. CUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORARIOS NÃO DEMOSNTRADA. CARGA HORARIA EXCESSIVA. SEGURANÇA DENEGADA
. 1. É cediço que o art. 37, XVI

da CRFB/88 excepciona a regra da inacumulabilidade de cargos ao admitir a cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, exigindo, todavia, a compatibilidade de horários.
2. A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO DEVE SER ENTENDIDA, APENAS, COMO A AUSENCIA DE CHOQUE ENTRE AS JORNADAS DE TABALHO
. Tomando-se como base a Lei n.º 8.112/90, que prevê uma jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais (art. 19), com possibilidade de 2 horas de trabalho extras por jornada (art. 74), vê-se que esse limite foi reputado pelo legislador como necessário para preservar a higidez física e mental do trabalhador e, em consequência, sua produtividade. Precedentes. 3. O autor é técnico de laboratório do hospital federal de lagoa, com carga horária semanal de 40 horas, incluindo plantões de 24h às segundas-feiras. Exerce também o cargo de biólogo de analises clinicas no instituto estadual de cardiologia Aloysio de Castro, com plantões de 24 horas às quartas-feiras, chegando-se a uma carga horaria total de 64 horas semanais.
4. O autor possui um acumulo de plantões que configura uma rotina extenuante, incompatível com os limites físicos e mentais do ser humano. Mesmo que se considerasse a ausência de sobreposição de horários e que o impetrante conseguisse dar conta dessa exaustiva rotina de trabalho, é inegável que seu desempenho profissional e eficiência na prestação dos serviços estariam seriamente comprometidos, o que não se pode admitir , especialmente em ser tratando de profissionais de saúde.
5. Não comprovada a compatibilidade de horários, indispensável para autorizar a pretendida cumulação de cargos, resta, assim, infirmado o alegado direito do autor.
6. Registre-se que esta colenda 7ª turma especializada vem decidindo contrariamente à cumulação excessiva, prestigiando-se a LIMITAÇÃO DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS estabelecida pelo parecer gq. 145 da agu. No mesmo sentido é a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça
. Precedentes: MS 19.336/df, primeira sessão , dje 14/10/2014; RESP 143549/ce, segunda turma, dje 03/12/2014; AGRC no aresp 527.298/rj, primeira turma, dje 15/10/2014. 7. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. (
TRF 2ª R; AC-RN 0107878-24.2014.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel Des. Fed. Jose Antonio Neiva; Julg. 02/03/2016; DEJF 21/03//2016; p[AG. 411
) (grifo nosso)

Fica claro que a jurisprudência veda a cumulação excessiva de horários adotando, inclusive, um limite padrão de

60 horas semanais, ou seja, o mesmo critério adotado pelo Município ao indeferir a nomeação do Apelante. Por conseguinte, não há que se falar em ato ilícito ou abuso de autoridade, vez que é manifesta a sobrecarga de trabalho, ou seja, A INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS (ART. 37, XVI, CF) sendo a decisão de indeferir a nomeação do recorrente a mais prudente a abalizada escolha encontrando fundamento nos princípios da eficiência, dignidade da pessoa humana e razoabilidade.

Nesse sentido, e em complementação ao julgado acima, aponto a seguinte decisão aplicada em caso praticamente idêntico:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO E PROFISSIONAL DE SAÚDE (ENFERMAGEM) E CUMULAÇÃO DE CARGOS E HORÁRIOS QUE NÃO CONFLITAM, MAS QUE RESULTAM EM JORNADA EXTENUANTE E INCOMPATIBILIDADE MATERIAL E PRINCÍPIO DA EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO E INDISPONIBILIDADE DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A) no caso, a acumulação de cargos pretendida, ainda que privativos de profissionais de saúde, acarretaria jornada de trabalho diária e semanal excessiva ao servidor, o que a médio ou longo prazo fatalmente poderia comprometer a qualidade do serviço público prestado, bem como sua própria saúde.
B) deve se levar em conta a proteção do trabalhador, bem como a do paciente, observando se o principio da dignidade humana e os valores sociais do trabalho.

C) a incompatibilidade de horários do art. 37, XVI, da CF não se confunde com a merda não coincidência

das jornadas. Para haver compatibilidade, além de os horários não se interseccionarem, deve , também , haver suficiente intervalo para repouso satisfatório, alimentação, deslocamento e higiene, dentre outros. D) assim, não é ilegal o ato da administração pública que não investe no cargo o servidor nomeado na área de saúde, ao verificar que sua investidura acarretaria acumulação de cargos com intervalos mínimos para deslocamento, descanso, alimentação e higiene. Comprometendo potencialmente sua saúde, dos pacientes e da qualidade do serviço.
2) apelação cível que a que se nega provimento, confirmando a sentença por diverso fundamento. (
TJPR; ApCiv 1297512-5; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel Des. Leonel Cunha; DJPR 18032015; Pág. 426
) (grifo nosso)

O mandado de segurança é remédio constitucional ágil e eficaz. Todavia, traz consigo o ônus de que aquele que o maneja consiga comprovar, no momento da impetração, os fatos que alega.

Diante do exposto, é evidente que não restou demonstrada a violação do direito do Apelante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a ilustrada sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020